Tribunal: TJMT
Processo: 1008957-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008957-92.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), FERNANDO GABRIEL PADILLA DE BORBON NEVES - CPF: 405.720.561-68 (EMBARGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), SEGUROS SURA S.A. - CNPJ: 33.065.699/0001-27 (EMBARGANTE), SAO TADEU ENERGETICA S.A - CNPJ: 04.831.563/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IRB BRASIL RESSEGUROS S/A - CNPJ: 33.376.989/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), SERGIO RUY BARROSO DE MELLO - CPF: 882.386.107-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração interposto por SEGUROS SURA S.A., através da petição de ID 87181479, contra acórdão proferido no respectivo Recurso de Agravo de Interno no 1008957-92.2020.8.11.0000, onde figura como parte contrária FERNANDO GABRIEL PADILLA DE BORBON NEVES, proferida pela Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado desse egrégio Tribunal de Justiça.

Em resumo, aduz que o acórdão contém vício passível de correção haja vista que houve omissão quanto (i) a Declaração de Imposto de Renda juntada incompleta; (ii) ausência de comprovação de hipossuficiência financeira; (iii) necessidade de deferimento do INFOJUD; (iv) inviabilidade de produção da prova pela requerida sem a determinação judicial; (v) a não exoneração do beneficiário da justiça gratuita, de realizar, ao final da ação, o depósito previsto no artigo 968, inciso II; (vi) erro material já que IRB BRASIL RESSEGUROS S/A – não figurou como litisdenunciado, mas como Assistente Simples, não estando obrigado a compor a rescisória como parte e (vii) obscuridade já que eventual procedência da rescisória limitará proporcionalmente à cota parte cedida ao requerente.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos (ID 87658451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatório, após a publicação do acórdão encartado no ID 30923480, por meio da qual esta Câmara, por unanimidade, negou provimento a pretensão deduzida no respectivo Recurso de Agravo de Instrumento no 1014166-76.2019.8.11.0000, alega a parte embargante que o acórdão contém vício passível de saneamento.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade da decisão recorrida.

Embora a norma seja expressa ao dispor quanto ao cabimento, no caso vertente, não há o que ser declarado, pois a decisão recorrida encontra-se satisfatoriamente fundamentada, ausente toda e qualquer necessidade de declaração em todos os seus aspectos.

Na verdade, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente conferir efeitos infringentes a este recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, o que não se deve admitir.

Com efeito, para obter assistência judiciária integral e gratuita, basta que a parte comprove a insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF; e art. 99, §§ 2o e 3o do CPC/2015) para o pagamento de custas processuais e de honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

No caso em tela, inexiste vício na decisão embargada no tocante à gratuidade da justiça, haja visa que a gratuidade da justiça foi apreciada quando da decisão de ID 72846963.

Por sua vez, referida decisão foi complementada, quando da análise e julgamento dos embargos de declaração (ID 74472498) e recurso de agravo interno (ID 86067463), cujo acórdão restou assim ementado:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL GRATUITA – DECISÃO QUE MANTEVE O AUTOR NA LIDE – DECISÃO ESCORREITA – DECISÃO DE IMPULSO – FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO ATIVO E PASSIVO NA DEMANDA – NECESSIDADE - DIREITO COMUM ENTRE OS CESSIONÁRIOS QUE PODEM OPTAR OU NÃO EM ACOMPANHAR O AUTOR NA LIDE – CONSEQUENCIAS LEGAIS - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – DETERMINAÇÃO DE PRAZO PARA EMENDA DA INICIAL. Recurso de agravo interno, no que tange ao deferimento da justiça gratuita conhecido e desprovido por empate segundo RITJMT, com relação a legitimidade ativa do autor, conhecido e desprovido por unanimidade.

(1)-Constatada que a decisão monocrática não padece de qualquer equívoco, esta deve ser mantida pelo colegiado, quer no que tange ao deferimento da justiça gratuita quer em relação a legitimidade do autor para, de forma isolada, ingressar, como sucessor, com a ação rescisória em face de ter recebido, por cessão, os direitos da ação. Se o processo já transitou em julgado, não reside o que se falar em coisa litigiosa já que a ação começa com a citação válida (art. 240 do CPC) e termina com a consolidação da coisa julgada (art. 402 do CPC).

(2)-Existindo os requisitos legais, não demonstrando o autor que tem recursos para o pagamento dos custos do processo e demais despesas inerentes a ação rescisória, gozando seu pedido de presunção de sinceridade, não reside como revogar a gratuidade da justiça que foi deferida dentro em face de cumprimento dos requisitos legais atinentes a espécie.

(3)-Se o autor recebe seu direito a titulo de contrato de cessão, não mais existindo litigiosidade da coisa, dentro da dicção do inciso I, do art. 967 do CPC, reside a ele interesse e legitimidade para, de forma isolada, residir no polo ativo da ação rescisória. Sob a égide da Constituição Federal de que ninguém está obrigado a litigar sobretudo em se tratando de direito disponível, se existem outros cessionários e que residem interesse, a questão deve ser vista como citação destes para manifestarem se pretendem residir no polo ativo em conjunto com o isolado autor.

(4)-Constando do v. acórdão objeto da ação rescisória a figura do LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO, eventual decisão de procedência fatalmente lhe incidirá e, desta forma, deve vir integrar a lide, à exemplo do contido no acórdão recorrido. Na rescisória devem estar todos aqueles que eram partes no acórdão objeto da pretensão, excetuando o sucessor que por força de cessão de direitos passou a substituir a parte originária.

(5)-Chamando o feito à ordem, concede-se o prazo de 30 dias úteis para que o autor EMENDE a inicial, traga para os autos a relação nominal dos demais cessionários, suas qualificações e seus endereços para, após regular citação, querendo, virem integrar a lide e assim o fazendo gozarão do bônus em eventual procedência da ação e do ônus de sucumbência em caso de improcedência. Igual prazo para que o autor emente a inicial e traga para os autos o endereço do LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO que deverá citado para responder aos termos da ação. O não atendimento da determinação resultará em extinção do processo, sem julgamento do seu mérito e as cominações legais insertas no instrumento processual civil.”

Aliás, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos dos agravantes em atenção ao art. 99, §3o do CPC.

Não obstante isso, a possibilidade de concessão oficiosa da gratuidade se vê estimulada pelo artigo 8o do CPC, segundo o qual o juiz deve atender, na aplicação do ordenamento jurídico, aos fins sociais e às exigências do bem comum.

Portanto, admitindo-se a presunção de veracidade da afirmação dos embargados quanto a sua insuficiência econômico-financeira, é de ser mantida a concessão da gratuidade de justiça para fins de admissibilidade e conhecimento do recurso, de modo a permitir a garantia constitucional do duplo grau de jurisdição.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Bem por isso, o eventual fato do acórdão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argúi na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

De outro norte, o argumento de que a decisão colegiada afrontou dispositivo, ou lhe deu interpretação diversa de decisões outras, com a devida vênia, igualmente não se ajusta ao objeto dos embargos, porque não se insere na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via.

Referidas violações de preceitos constitucionais e/ou legais, se cometidas pelos votos formadores da decisão recorrida, não são passíveis de correção nesta fase recursal, hão de ser examinadas se interpostos os adequados recurso aos Tribunais Superiores.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15 e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021